Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0754454-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATLANTIC CITY AGRAVADO: ULYSSES ORLANDO JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Atlantic City contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da execução de título extrajudicial instaurada contra Ulysses Orlando Junior, indeferiu o pedido de retificação do edital de alienação judicial de imóvel (ID 179976314 do processo n. 0001602-23.2015.8.07.0004). A parte recorrente requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo e antecipação dos efeitos da tutela recursal para que conste no edital a responsabilidade do arrematante pelo pagamento de todas as taxas condominiais, vencidas ou vincendas, anteriores ou posteriores ao auto de arrematação, salvo as parcelas abatidas pelo preço da alienação do bem. Ao final, pugna pela confirmação da liminar e pela reforma da decisão agravada. Na decisão singular desta Relatoria (ID 54821619), os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal foram indeferidos. Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 55939864). Em análise dos autos de origem, verifica-se que o primeiro e o segundo leilões objetos do edital questionado no presente recurso já ocorreram, sem sucesso. Em seguida, o procedimento foi encerrado (ID 186188379 dos autos de origem). Por esse motivo, com base no art. 10 do CPC[1], intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.